Tribunal: STF
Processo: HC 94163
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DE 
   RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
   COLEGIALIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE     (FUGA). 
   DATA-BASE DE RECONTAGEM DO PRAZO PARA NOVO LIVRAMENTO 
   CONDICIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Além de revelar o fim 
   socialmente regenerador do cumprimento da pena, o art. 1º da Lei 
   de Execução Penal alberga um critério de interpretação das suas 
   demais disposições. É falar: a Lei 7.210/84 institui a lógica da 
   prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão 
   do sujeito apenado) no exame dos direitos e deveres dos 
   sentenciados. Isto para favorecer, sempre que possível, a redução 
   das distâncias entre a população intramuros penitenciários e a 
   comunidade extramuros. Tanto é assim que o diploma normativo em 
   causa assim dispõe: "O Estado deverá recorrer à cooperação da 
   comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de 
   segurança" (Art. 4º), fazendo, ainda, do Conselho da Comunidade 
   um órgão da execução penal brasileira (art. 61).
2. Essa 
   particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a 
   LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da 
   cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus 
   fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que 
   tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e 
   construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III 
   do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de 
   sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como 
   "fraterna".
3. O livramento condicional, para maior respeito à 
   finalidade reeducativa da pena, constitui a última etapa da 
   execução penal, timbrada, esta, pela idéia-força da liberdade 
   responsável do condenado, de modo a lhe permitir melhores 
   condições de reinserção social. 
4. O requisito temporal do 
   livramento condicional é aferido a partir da quantidade de pena 
   já efetivamente cumprida. Quantidade, essa, que não sofre nenhuma 
   alteração com eventual prática de falta grave, pelo singelo mas 
   robusto fundamento de que a ninguém é dado desconsiderar tempo de 
   pena já cumprido. Pois o fato é que pena cumprida é pena extinta. 
   É claro que, no caso de fuga (como é a situação destes autos), o 
   lapso temporal em que o paciente esteve foragido não será 
   computado como tempo de castigo cumprido. Óbvio! Todavia, a fuga 
   não "zera" ou faz desaparecer a pena até então cumprida.
5. 
   Ofende o princípio da legalidade a decisão que fixa a data da 
   fuga do paciente como nova data-base para o cálculo do requisito 
   temporal do livramento condicional.
6. Ordem concedida.